Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-17.2021.8.11.0034
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-17.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIVINO DA SILVA CORREA - CPF: 982.290.361-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIO TEREZA DE PAULA - CPF: 835.905.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA –
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – OCORRÊNCIA – PENA ACESSÓRIA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento a incidir na primeira fase da dosimetria, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético, de modo que se mostra inviável a redução da sanção basilar fixada na sentença, se reconhecida circunstância judicial desfavorável e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TJMT, Enunciado n. 39).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 306 do CTB, e possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Divino da Silva Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da ação penal n. 1000695-17.2021.8.11.0034, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Em suas razões recursais a defesa requer a retificação da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou, subsidiariamente, a sua redução em patamar proporcional à pena privativa de liberdade fixada na sentença (Id.

220156199).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

220156202).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (Id. 223574198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a acusação, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 13 horas, na rodovia MT-344, município de Dom Aquino, o acusado
Divino da Silva Correa
conduziu a motocicleta Honda Fan 125, de cor cinza, placa JCZ-9437, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) Segundo restou apurado, Policiais Militares avistaram o denunciado conduzindo sua motocicleta com grande dificuldade, tentando se equilibrar e transitando de um lado para o outro na rodovia. Ao ser abordado, constataram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, quais sejam, odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes, arrogância, ironia, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (...)
”

(Id. 220155194).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
11 meses e 10 dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
14 dias-multa
, no valor unitário mínimo, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos e 11 meses
.

Irresignada, a defesa requer a
redução da pena basilar para o mínimo legal
, argumentando que a reprimenda foi fixada de forma desproporcional, pois, embora o acusado seja reincidente em crime doloso, “
os processos em que o réu foi condenado não se tratam do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo o réu reincidente no mesmo delito
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na espécie, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu os maus antecedentes do acusado, os quais justificaram a fixação da pena basilar em 9 meses e 22 dias de detenção, o que corresponde ao aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o tipo penal, patamar que não ofende ao princípio da proporcionalidade (STJ – AgRg no
HC
888.675/MT, DJe 26.4.2024).

Em seguida, a defesa postulou a
revogação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, argumentando que “
se mostra bastante onerosa
”.

No entanto, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 306 do CTB, e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto,
imposição obrigatória
(STJ – REsp n. 1481502/RJ, Quinta Turma, DJe 3.11.2015).

Subsidiariamente,
a defesa postulou
a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, fixado em 2 anos e 11 meses, sustentando que não observou o princípio da proporcionalidade.

É assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato em apuração, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa linha de raciocínio, certo é que o sentenciante deverá justificar o prazo da supracitada medida judicial, a qual, como disposto no art. 293 do CTB, poderá variar entre 2 meses a 5 anos, devendo obedecer os mesmos padrões da reprimenda detentiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
. Recurso conhecido e improvido
”
(STJ – REsp n. 1.075.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.8.2010) – destaquei.

Na hipótese dos autos, observa-se que a pena final foi fixada no montante correspondente a 2/3 acima da pena mínima prevista para o tipo penal, porém, a pena acessória foi estabelecida em quase seis vezes acima do mínimo, sem que o magistrado apresentasse qualquer justificativa.

Logo, tendo em vista os parâmetros utilizados para a aplicação da pena corporal, concluo que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor foi estabelecida em patamar desproporcional, motivo pelo qual a reduzo para 6 meses de suspensão, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao patamar de 6 meses, em observância ao princípio da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024